Tribunal: STF
Processo: HC 65816
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-09
Data de publicação: 1988-08-09

Ementa:
'HABEAS-CORPUS'. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DOS AUTOS
CONCLUI-SE QUE OBEDECIDAS AS NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA-RS E DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO JULGAMENTO,
ELIMINADAS AS DIVIDAS SUSCITADAS NA INICIAL: O RELATORIO FOI FEITO
EM SESSÃO PÚBLICA; NÃO HOUVE SUSTENTAÇÃO ORAL, PORQUE INCABIVEL
(ART. 145, PARAGRAFO 9, DO RITJRS), DA MESMA FORMA QUE AUDIENCIA
PREVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO; E NÃO SE ENUNCIA NO ACÓRDÃO O TEOR DOS
VOTOS VENCIDOS.
'HABEAS-CORPUS' INDEFERIDO.